Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705531-62.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 31334789, e respectivos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 9 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito